Tribunal: STF
Processo: AI 740679
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. MUNICÍPIO DO RIO DE 
   JANEIRO. INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS: 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
No julgamento do Recurso Extraordinário 
   116.121, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJ 
   24.5.2000, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a 
   inconstitucionalidade da expressão "da locação de bens móveis", 
   constante do item 79 da Lista de Serviços a que se refere o 
   Decreto-Lei n. 406/87, e concluiu pela não-incidência do Imposto 
   sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre a atividade de locação 
   de bens móveis.